Tribunal: TJDFT
Processo: 0004757-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.
3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há que se falar- em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
4. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.